Tribunal: TJPA
Processo: 0000392-77.2006.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000392-77.2006.8.14.0061

APELANTE: JOSE MARIA DE SOUZA VITOR, EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA, JOSE DANTAS BRANDAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONCURSO MATERIAL COM QUADRILHA ARMADA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA E JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO
. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELO AUTO DE APREENSÃO DE PARTE DO DINHEIRO ROUBADO DO BANCO, DO ARSENAL DE GUERRA EMPREGADO NA AÇÃO, BEM COMO PELA CONFISSÃO DOS CORRÉUS E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR E DE JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA.
IMPOSSBILIDADE. AS PROVAS DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES SE ASSOCIARAM EM UM GRUPO CRIMINOSO, ESPECIALIZADO NO ASSALTO A AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COM A UTILIZAÇÃO DE PESADO ARMAMENTO, NA MODALIDADE QUE FICOU CONHECIDA COMO “NOVO CANGAÇO”.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO FEITO POR JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR, EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA.
NÃO ACOLHIMENTO. A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, ALIADA AO RESULTADO MORTE, TORNA INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DE PENA.
PRESENÇA DE DIVERSOS VETORES DO ART. 59 DO CPB CONSIDERADOS COMO DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS DEMAIS FASES DO CÁLCULO DE PENA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA E JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO.

I.
No que tange a materialidade do crime, o Laudo Necroscópico de fl. 39 dos autos aponta que a vítima, PM Agripino José de Souza, faleceu devido a um ferimento transfixante no crânio, provocado por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada na região temporal direita e orifício de saída na região parieto-occipital esquerda,
acompanhada de fratura da calota craniana e

vazamento de massa encefálica. Presentes os laudos de lesão corporal de outras cinco vítimas.
Há, ainda, o auto de entrega e apreensão de parte do dinheiro roubado, bem como do arsenal de guerra usados pelos meliantes, composto de fuzis nacionais e importados de calibres restritos como: 762x51mm, 556x45mm, .223 Remington, além de espingardas calibre 12, pistolas e revólveres de calibres diversos. A autoria está devidamente demonstra pela
confissão do corréu Taurino Lemos Conceição
, o qual detalha toda a empreitada criminosa e confirma a morte do policial vítima do delito, tentando, contudo, creditá-la a uma “bala perdida”, a fim de se eximir da responsabilidade penal.
Há, também, a confissão de Francisco Alexandre Lucas,
o qual, em seu interrogatório, declarou que, após ouvir uma rajada de fuzil calibre 762x51mm, correu para o hospital, em frente ao banco assaltado, quando se deparou com o corpo do policial militar estendido no chão, já sem vida. Presente o auto de reconhecimento do apelante José Maria de Souza Vitor, apontado pelas testemunhas como sendo o meliante que exigiu a abertura do cofre do banco, fato que foi, inclusive, corroborado pela confissão em juízo e pela
delação de

Francisco Alexandre Lucas
, que afirmou que o recorrente José Maria de Souza Vitor era quem dava as ordens no grupo, sendo um dos responsáveis por percorrer a cidade, fazendo o levantamento dos estabelecimentos bancários que lá havia. Foram apreendidos diversos armamentos pesados na residência do apelante
Edvaldo Monteiro dos Santos
, comprovando a sua participação no crime, fornecendo as armas empregadas na ação. Apesar de ter negado a prática do delito em juízo, a confissão levada a efeito perante a autoridade policial foi repleta de detalhes e foi corroborada não apenas pela
apreensão do armamento
em sua

residência, como pelas declarações prestadas pelas testemunhas. O apelante
José Dantas Brandão
também atuou no fornecimento de armamento, conforme comprovado pela sua confissão e pela delação de José Antônio Soares de Moura, bem como pelas declarações de
Maria Cristiane Ferreira
, com quem o ora recorrente mantinha um relacionamento amoroso. A mencionada testemunha relatou que o companheiro teria escondido em uma geladeira parte das armas usadas no crime, acompanhadas de farta munição, tendo viajado em seguida em uma caminhonete Ford Pampa, a qual foi posteriormente apreendida com perfurações de disparos de arma de fogo, conforme comprova o auto de apreensão/apresentação. Com relação ao réu Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa, sua participação na empreitada criminosa restou devidamente comprovada, diante das declarações do corréu Francisco Alexandre Lucas, que foi firme em seu depoimento em juízo, ao apontá-lo como sendo
um dos elementos que arquitetou o crime, tendo, inclusive, negociado a compra de parte dos fuzis que seriam empregados no assalto.
Este fato foi corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia José Sérvulo Cabral Galvão, o qual confirmou que o recorrente atuou ativamente no delito, que culminou na morte do policial militar Agripino José de Souza que, ao tentar atender a ocorrência, acabou sendo alvejado por um disparo de fuzil na cabeça. A prova indiciária, composta dos laudos periciais e das confissões dos corréus, foi corroborada pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, de acordo com o que recomenda a jurisprudência

pátria e o art. 155 do CPPB. Pode, assim, servir de lastro para a condenação.
Ao contrário do que alegou a defesa, não há que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que a versão da acusação está fortemente amparada em inúmeros elementos de prova, os quais apontam os apelantes, de forma incontroversa, como autores do crime.

Condenações

mantidas. Precedentes;

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR E DE JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA

II.
As provas dos autos demonstram que os recorrentes se associaram em um grupo criminoso, especializado no assalto a agências bancárias, com a utilização de pesado armamento, na modalidade

que ficou conhecida

nos dias de hoje como
“novo cangaço”
.
O crime de quadrilha armada, tipo plurissubjetivo e de concurso necessário, ocorre quando mais de três pessoas se reúnem para o fim de cometer delitos. Todos os integrantes do grupo figuram na condição coautores.
Todavia, segundo o Diploma Penal, é despiciendo que todos os agentes tenham praticado as condutas descritas no núcleo do tipo penal para o qual eles se associaram, basta tão somente que tenham concorrido para o crime. É a inteligência do art. 29 do CPB:
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".
No caso concreto, observa-se que os apelantes formaram uma quadrilha armada estável, com a ânimo associativo e divisão de tarefas, no objetivo de atingirem o resultado naturalístico, representado pela subtração de vultosa quantia em dinheiro da agência do Banco do Brasil de Tucuruí, mesmo que, para isso, fosse necessário o derreamento do sangue de inocentes, como o do policial que tentou impedir a ação. É o que se extrai da confissão dos réus e do depoimento do Delegado José Sérvulo Cabral, responsável pelas investigações. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, comprovada a vontade deliberada dos réus de se reunirem, com estabilidade, permanência e vínculo associativo, voltados ao cometimento de crimes.
Inviável o acolhimento do pedido de absolvição feito pelos recorrentes. Precedentes;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO FEITO POR JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR, EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA

III.

O latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º ,
in fine
, do CPB é delito complexo, composto da união dos crimes de roubo e homicídio, cometidos em conexão consequencial e com
animus necandi.
As provas demonstram que os recorrentes, no intuito de garantirem a subtração patrimonial, executaram a sangue frio a vítima Agripino José de Souza, com um disparo doloso na cabeça, realizado após ser reconhecido por integrantes do bando como sendo Policial Militar. Na hipótese, segundo o Direito Penal, todos os agentes deverão responder pelo delito de latrocínio, ainda que a morte tenha sido provocada por apenas um deles. Basta, para tanto, que a conduta seja dolosa e que os agentes tenham a
consciência do emprego da arma, a fim

de garantir a

subtração patrimonial desejada.
Conforme o art. 29, §2º do CPB, a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado só se mostraria plausível se fosse impossível aos agentes prever o resultado morte ou não tivessem condições de evitá-lo. Tais circunstâncias caem por terra, quando as provas dos autos apontam que o policial recebeu um disparo de fuzil em área vital do corpo, morrendo instantaneamente, o que demonstra que o resultado morte foi efetivamente almejado, fazendo com que todos os meliantes incorram no tipo do art. 157, §3º do CPB.
Havendo a subtração patrimonial, aliada ao resultado morte, inviável a desclassificação para o crime de roubo.
Precedente;

DOSIMETRIA DE PENA

IV.
Os recorrentes
José Maria de Souza Vitor
,
Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
postularam pela reforma da sentença, para que a sanção base

seja fixada no

mínimo

legal.
Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, constata-se que a juíza, a princípio, realizou a dosimetria em separado para cada crime e para cada réu, considerando, inclusive, a posição de liderança do apelante José Maria de Sousa Vitor, em detrimento dos demais. Houve, assim, respeito ao princípio da individualização da pena e o exame de cada vetor do art. 59 do CPB. Realizando uma análise mais profunda, observa-se que, salvo alguns equívocos, os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos concretos dos autos. Quanto ao
crime de latrocínio
, por exemplo, a magistrada valorou negativamente a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências

do delito
, ressaltando a agressividade do numeroso bando, o qual humilhou os policiais militares e funcionários do banco, causando excessivo sofrimento e terror a toda a cidade, fatos estes que foram agravados pela
alta soma de dinheiro

roubada
, que não foi recuperada. No que tange ao delito de quadrilha armada, a juíza considerou como desfavoráveis, entre outros vetores, a
culpabilidade
e as
circunstâncias
, levando em conta que os apelantes integravam uma grande quadrilha, que atuava com elevado grau de organização,
especializada em roubos a banco
, todos cometidos com o

uso de inúmeras armas pesadas, as quais facilitaram as ações criminosas. O cálculo de pena não se resume a mera operação aritmética. O julgador deve, com base no seu livre convencimento motivado, valorar os vetores de acordo com o caso concreto, como ocorre na hipótese.
Estamos diante de uma ação dantesca e extremamente violenta, atualmente denominada de “novo cangaço”
, na qual criminosos munidos de armas de guerra, sitiaram uma cidade do interior do Estado, a fim de assaltar uma agência bancária, matando e lesionando policiais e fazendo
os reféns de

escudo humano.
Sabe-se que basta a presença de um vetor negativo, para autorizar o juiz a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Assim sendo,

havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, correta está a aplicação da pena-base.
No mais, não se vislumbra ilegalidade nas demais fases do cálculo de pena, razão pela qual
mantenho inalterada a sentença. Recurso improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e

julgá-los
improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

José Dantas Brandão, José Maria de Souza Vitor, Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
,

inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de cinquenta anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos de latrocínio e quadrilha armada, tipificados, respectivamente, nos artigos 157, §3º e 288, parágrafo único, do CPB, interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí.

A defesa de
José Maria de Souza Vitor
pugnou pela absolvição do crime de quadrilha armada, pela desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado,
bem como a reforma da dosimetria, para que a sanção-base seja

fixada no mínimo legal.

Por sua vez, os recorrentes
Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
postularam pela absolvição dos crimes de quadrilha armada e latrocínio. Subsidiariamente, requereram
a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado. Por derradeiro, a reforma do cálculo de pena
, para que a base seja fixada no mínimo

previsto em Lei.

Já o apelante
José Dantas Brandão
requereu, em suas razões, a sua absolvição pela
tese de insuficiência de provas.

Ao final, todos os recorrentes requereram o
conhecimento e provimento dos recursos de apelação interpostos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

dos recursos.
Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento
das

apelações
.

Recebidos os autos por redistribuição, proferi despacho saneador às fls. 2779/2780, determinando a reautuação do feito, com a exclusão do réu José Antônio Soares de Moura, a fim de evitar
bis in idem
. Isto porque, a ação penal originária teria sido desmembrada, por força de decisão do MM. Juízo de Direito de Tucuruí (fl. 2626), a fim de que prosseguisse apenas quanto aos recorrentes
José Dantas Brandão, José Maria de Souza Vitor, Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
, enquanto o apelante
José Antônio Soares de Moura
seguiria sendo processado na
ação

penal 0003914-20.2003.8.14.0061
, também de minha relatoria.

À revisão

É o relatório.

Em não havendo pedido de sustentação oral de nenhuma das partes,
inclua-se o

feito

na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos
e transcrevo os
fatos narrados
na sentença penal.

“[...] A cidade de Tucuruí, no dia 27.02.2003, por volta de 09:00 horas, foi tomada de assalto pela quadrilha armada composta pelos denunciados, dentre outros membros que até o presente ainda não foram capturados. O Objetivo do bando era produzir um roubo em larga escala, tendo em mira os estabelecimentos bancários desta cidade, e para tanto realizaram um minucioso planejamento de ataque e fuga, colocando em ação o audacioso projeto criminoso a partir da tomada de reféns, pessoas que aguardavam a abertura da agência bancária do BANPARÁ, as proximidades da praça do Rotary, área central da cidade, seguindo-se daí diversos atos de terrorismo. De início, os bandidos simularam uma confusão no trânsito que propositalmente servia para distrair o policiamento em frente à agência bancária, ao atravessarem uma carreta na contramão da Av. 7 de Setembro esquina com Lauro Sodré (quase em frente ao BANPARÁ). Em seguida, parte do bando aproximou-se dos policiais que tentavam organizar o trânsito e os renderam, mandando os bandidos que os policiais tirassem as camisas e deitassem no chão, desarmando-os sob mira de diversificado armamento pesado que portavam. Nesse momento, um dos assaltantes organizava em frente ao BANPARÁ, uma fila de reféns composta de populares e policiais para servirem de escudo humano em caso de intervenção policial. As cenas registradas pelas televisões locais (e levadas a transmissão em rede nacional) mostraram com bastante clareza o domínio dos bandidos sobre a polícia e os reféns. Seguindo o planejamento do mega-assalto, os bandidos antes divididos em grupos menores, reuniram-se em frente ao Banco do Brasil (provável objetivo principal) e passaram a disparar tiros para todos os lados com armas de grossos calibres, destruindo toda a parte frontal de vidro da agência bancária, com o intuito de invadirem o local, como realmente o fizeram e mediante intimidação ao extremo com uso de força e violência. Naquela ocasião, surge do prédio do Hospital o militar CB-PM AGRIPINO, que estava à paisana, devido encontrar-se de folga. Entretanto, ao ser percebido pelos bandidos foi executado sumariamente, recebendo um balaço na cabeça, falecendo instantaneamente (Laudo Necroscópico de fls. 17, IP), provavelmente porque foi reconhecido já que entre os bandidos, dois deles eram ex-policiais militares (NOGUEIRA e NAZARENO), expulsos da corporação exatamente pela prática de assaltos. Em seguida, dentro do banco os bandidos passaram a procurar pelo gerente geral da agência, senhor JOSÉ ROBERTO DE LIMA, que já encontrava-se escondido dentro do banheiro e de onde já acionava via celular a polícia militar. Encontrado o gerente, os bandidos exigiram que o mesmo abrisse o cofre ou então morreria. Sob mira de arma de fogo apontada para sua cabeça, o gerente teve dificuldades e passou momentos de pânico, pois, a abertura do cofre dependia de programação eletrônica e não poderia resolver o problema. Após mais de quarenta minutos dentro da agência, os bandidos resolveram levar todos os malotes bancários com valores para depósito que puderam encontrar, e dirigiram-se para fora da agência do Banco do Brasil, levando como reféns o gerente do banco senhor JOSÉ ROBERTO DE LIMA, a gerente de expediente senhora MARIA DE FÁTIMA SOUZA AMARAL, o funcionário EDNEY ANSELMO DE LIMA, o vigilante ANTONIO GOMES DA SILVA, este que chegou a receber coronhadas na cabeça e teve de entregar seu revólver aos assaltantes. Além desses, foram também levados para servirem de escudos humanos durante a fuga alguns policiais militares capturados pelo bando (EDMILSON FELIX BARROS, baleado; EDINALDO PINTO DA SILVA, espancado; JOSÉ JOACI BASTOS DA SILVA, baleado; ANTONIO PÁDUA ALVES NASCIMENTO, baleado; e ROOSEVELT FURTADO DE AMORIM, baleado), ver docs. de fls.18 a 22, IP. Enquanto parte do bando agia no interior da agência bancária, outros membros espalhavam o terror pela cidade transformando-a numa verdadeira praça de guerra. Era visível o pânico se alastrar em todas as direções. Na saída do Banco do Brasil, os bandidos interceptaram o cidadão ARMÊNIO DE OLIVEIRA BARREIRINHA JUNIOR que trafegava em sua camionete marca Ford, tipo Ranger, e foi dominado sob mira de arma pesada, sendo também roubado seu veículo que serviu de meio de fuga dos assaltantes. No decorrer da fuga, já avisada a polícia dos municípios vizinhos, os assaltantes se dirigiram com os reféns para o Km 11, e no caminho encontraram duas guarnições da Polícia Militar que receberam rajadas de balas para não prosseguirem no encalço dos bandidos. Seguindo a direção da cidade de Novo Repartimento, o grupo de meliantes interceptou três carretas, atirando nos pneus de uma delas, atravessando-a na pista para dificultar serem alcançados, inclusive atearam fogo em um dos carros utilizados na fuga, liberando em seguida os reféns (bastante feridos os policiais militares). Em sequência ao projeto de fuga, os bandidos embrenharam-se na mata a altura do Km 18 da BR-422, dividindo o dinheiro roubado que foi de aproximadamente R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) ou segundo a reportagem da televisão Liberal do dia 02.05.2003, Jornal Liberal das 19:00 horas, o montante seria de R$1.179.000,00 (um milhão, cento e setenta e nove mil reais) cabendo valores aos membros do bando segundo avaliação do chefe FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (ou BANDEIRA) e que segundo JOSÉ ANTONIO SOARES MOURA ou "Conrado" , coube-lhe a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), separando-se o bando após a divisão do dinheiro em pequenos grupos, alguns permanecendo na mata até por dois dias para não levantar suspeitas. Além do assalto acintoso, audacioso e marcado pelo uso de extrema violência contra toda a comunidade, os bandidos roubaram diversas armas de uso da polícia militar, atiraram em prédio públicos como o da Justiça do trabalho, localizado em frente ao Banco do Brasil, e ainda atingiram o prédio do Hospital, após terem atingido o Cabo- PM Agripino, enquanto o mesmo era conduzido para dentro daquele nosocômio, por populares, no intuito de salvarem sua vida, o que não foi possível. Com as investigações policiais, verificou-se que os acusados reuniram uma verdadeira força-tarefa do crime organizado para não haver condições de resistência das vítimas e da polícia, devido à intensidade e volume da operação. Vieram para saquear, pilhar a cidade, esbanjando um poderio de armamento de longo alcance, precisão, pesado, digno de filmes ou próprio das grandes facções criminosos capazes de intimidar a sociedade e até o Estado. Apreendida parte das armas pertencentes ao bando, observou-se que se tratava de armamento de uso proibido ou restrito de forças, bem como em relação às munições (Fls.302/303 e 291/292,IP). Ouvidos na polícia, alguns depoimentos são distorcidos de modo a procurarem os acusados obterem algum benefício, usando sempre a velha tática da negativa de autoria, porém desmascarados sempre pelos fatos e por depoimentos dos demais comparsas que resolveram dizer da conduta e a participação dos membros dessa perigosa quadrilha, que já planejava assaltar outra agência do Banco do Brasil, na cidade de Buriticupu(MA), demonstrando assim que em verdade, esse tipo de atividade criminosa é o verdadeiro "negócio" dos meliantes, que transcende as barreiras territoriais de nosso Estado, sendo a maior parte do grupo oriundo de outras Unidades da Federação. Ressalte-se que investidas contra cidades nesses padrões adotados pelos réus já voltaram a acontecer em outros locais, como no Estado de Goiás dias após ocorrer em Tucuruí, e posteriormente na cidade de Redenção (PA), razão pela qual cabe à Justiça buscar eficazmente solucionar e punir esse crime em toda a sua extensão para que não remanesça qualquer esperança de trégua da lei contra tamanha barbárie que vem assolando nossa região, nossas cidades, nossas famílias. (sic) [...]”

Apesar de terem sido interpostas razões recursais distintas, existem argumentos comuns entre os apelantes. Tratando-se de crimes cometidos em coautoria e com manifesta conexão probatória,
as teses de defesa que

idênticas

serão enfrentadas conjuntamente.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA E JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO

Os recorrentes Edvaldo Monteiro dos Santos, Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa e José Dantas Brandão postularam pela absolvição pelo crime de latrocínio. Contudo, o arcabouço probatório demonstra, cabalmente, tanto a autoria, quanto a materialidade do crime.

No que tange a materialidade do crime, o Laudo Necroscópico de fl. 39 dos autos aponta que a vítima, PM Agripino José de Souza, faleceu devido a um ferimento transfixante no crânio, provocado por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada na região temporal direita e orifício de saída na região parieto-occipital esquerda, acompanhada de fratura da calota craniana e vazamento de massa encefálica (fl. 39). Presentes os laudos de lesão corporal de cinco outras vítimas às fls. 40/44 dos autos.

Há, ainda, o auto de entrega e apreensão de parte do dinheiro roubado (fl. 50), bem como do arsenal de guerra usados pelos meliantes, composto de fuzis nacionais e importados de calibres restritos como:
762x51mm, 556x45mm, .223 Remington
, além de espingardas
calibre 12, pistolas e revólveres de calibres

diversos

(fl. 708/726).

De igual modo, a autoria está devidamente demonstra pela
confissão do corréu Taurino Lemos Conceição

(fls. 600/603)
, o qual detalha toda a empreitada criminosa e confirma a morte do policial vítima do delito, tentando, contudo, creditá-la a uma “bala perdida”, a fim de se eximir da responsabilidade penal.
Há, também, a confissão de Francisco Alexandre Lucas (fl. 1132/1140) o qual, em seu interrogatório, declarou que, após ouvir uma rajada de fuzil calibre 762x51mm, correu para o hospital, em

frente

ao

banco

assaltado,

quando

se

deparou com

o

corpo

do

policial

militar

estendido

no chão, já sem vida.

Presente o auto de reconhecimento do apelante José Maria de Souza Vitor à fl. 95, apontado pelas testemunhas (fl. 1581 e 1586) como sendo o meliante que exigiu a abertura do cofre do banco, fato que foi, inclusive, corroborado pela confissão em juízo (fls. 594/596) e pela
delação de

Francisco Alexandre Lucas
, que afirmou que o recorrente (fls. 979/983) José Maria de Souza Vitor era quem dava as ordens no grupo, sendo um dos responsáveis por percorrer a cidade, fazendo
o levantamento dos estabelecimentos bancários que lá havia.

Ademais, foram apreendidos diversos armamentos pesados na residência do apelante
Edvaldo Monteiro dos Santos
, comprovando a sua participação no crime, fornecendo as armas empregadas na ação. Apesar de ter negado a prática do delito em juízo, a confissão levada a efeito perante a autoridade policial foi repleta de detalhes e foi corroborada não apenas pela
apreensão do armamento
em sua

residência, como pelas declarações prestadas pelas testemunhas.

O apelante
José Dantas Brandão
também atuou no fornecimento de armamento, conforme comprovado pela sua confissão (fl. 290) e pela delação de José Antônio Soares de Moura (fl. 237/242), bem como pelas declarações de
Maria Cristiane Ferreira (fl. 253)
, com quem o ora recorrente mantinha um relacionamento amoroso. A mencionada testemunha relatou que o companheiro teria escondido em uma geladeira parte das armas usadas no crime, acompanhadas de farta munição, tendo viajado em seguida em uma caminhonete Ford Pampa, a qual foi posteriormente apreendida com perfurações de disparos de arma de fogo, conforme comprova o auto de apreensão/apresentação (fl. 266).

Com relação ao réu Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa, sua participação na empreitada criminosa restou devidamente comprovada, diante das declarações do corréu Francisco Alexandre Lucas, que foi firme em seu depoimento em juízo (fls. 979/988) ao apontá-lo como sendo um dos elementos que arquitetou o crime, tendo, inclusive, negociado a compra de parte dos fuzis que seriam empregados no assalto. Este fato foi corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia José Sérvulo Cabral Galvão (fl. 2151/2152), o qual confirmou que o recorrente atuou ativamente no delito, que culminou na morte do policial militar Agripino José de Souza que, ao tentar atender a ocorrência, acabou

sendo
alvejado

por

um disparo de fuzil

na cabeça.

In casu
, a prova indiciária, composta dos laudos periciais e das confissões dos corréus, foi corroborada pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, de acordo com o que recomenda a jurisprudência

pátria e o art. 155 do CPPB. Pode, assim, servir de lastro para a condenação. A respeito da matéria,
transcrevo o aresto abaixo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1. CRIME DE FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AVENTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP DIANTE DA CONDENAÇÃO SOMENTE COM BASE NA PROVA INDICIÁRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA TESTEMUNHA, OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE CORROBORA A VERSÃO DO RÉU NO SENTIDO DE QUE ESTAVA EM POSSE DA RES FURTIVA E A PALAVRA DA VÍTIMA, AMBOS OUVIDOS SOMENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTEMENTE CONFIRMADA EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS PARA A CONDENAÇÃO.
A lei não impede que o juiz considere as provas provenientes do inquérito policial, mas apenas impõe que tais provas sejam acompanhadas de elementos que, na instrução processual – na qual vigoram o contraditório e a ampla defesa –, corroborem-nas, o que se constata no caso concreto.
2. PENA ESCORREITA. REGIME INICIALMENTE ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0001590-35.2013.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 24.08.2020) (TJ-PR - APL: 00015903520138160131 PR 0001590-35.2013.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 24/08/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2020)”

Como visto, ao contrário do que alegou a defesa dos apelantes, não há que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que a versão da acusação está fortemente amparada em inúmeros elementos de prova, os quais apontam os apelantes, de forma incontroversa,

como sendo

autores do crime em tela.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR E DE JOSÉ DANTAS BRANDÃO PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA

A defesa dos apelantes pugnou pela absolvição do crime de quadrilha armada. Todavia, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, visto que as provas dos autos demonstram que os recorrentes se associaram em um grupo criminoso, especializado no assalto a agências bancárias, com a utilização de pesado armamento, na modalidade

que ficou conhecida

nos dias de hoje, como
“novo cangaço”
.

Vale lembrar que o crime de quadrilha armada, tipo plurissubjetivo

e de concurso necessário, ocorre quando mais de três pessoas se reúnem para o fim de cometer delitos. Todos os integrantes do grupo figuram na condição coautores.
Todavia, segundo o Diploma Penal, é despiciendo que todos os agentes tenham praticado as condutas descritas no núcleo do tipo penal

para o qual eles se associaram, basta tão somente que tenham concorrido para o crime. É a inteligência do art. 29 do CPB:
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

No caso concreto, observa-se que os apelantes formaram uma quadrilha armada estável, com a ânimo associativo e divisão de tarefas, no objetivo de atingirem o resultado naturalístico, representado pela subtração de vultosa quantia em dinheiro da agência do Banco do Brasil de Tucuruí, mesmo que, para isso, fosse necessário o derreamento do sangue de inocentes, como o do policial que tentou impedir a ação. É o que se extrai da confissão dos réus e do depoimento do
Delegado José Sérvulo Cabral, responsável pelas investigações.

“[...] que ficaram em Tucuruí fazendo investigações com o objetivo de localizar os autores do crime; que em Tucuruí obtiveram informações que levou os policiais até uma residência utilizada por alguns autores do crime;
que os autores do crime eram de outros Estados e foram chegando aos poucos em Tucuruí;

que os autores do crime que chegaram primeiro na cidade foram os responsáveis pelo levantamento da rotina do banco do Brasil e outras informações necessárias para prática do crime; que foi roubado do banco a quantia aproximada de um milhão de reais
; que o núcleo da quadrilha foi preso em Palmas aproximadamente sessenta dias após o crime; que não foi recuperado o dinheiro roubado;
que após esse crime a mesma quadrilha praticou assalto da mesma forma na cidade de Redenção com o mesmo
modus operandi
; que essa quadrilha praticava assaltos em outros Estados Tocantins e Maranhão
;
que no assalto de Redenção foram identificados dos autores do crime Adriano Brandão e José Maria Victor; que o acusado Adriano utiliza dois nomes; que os acusados Francisco de Assis, Raimundo Santos, Toinho participaram da pratica do crime; que acusado Fábio Nogueira foi citado por um indiciados como tendo participado da prática do crime [...]
que durante o assalto as imagens do banco mostram que todos os autores do crime estavam armados; que utilizaram armas curtas
e longas; que o policial militar que foi atender a ocorrência de assalto no bando foi morto com um tiro de fuzil; que em Tucuruí havia um comentário grande que os acusados Nogueira e Nazareno, ex-policiais, tinham participado da pratica do crime, porém não ficou comprovado durante as investigações; que teve reféns no banco; que foi feito escudo humano; que os autores do crime fugiam de carro e após abandonaram o veículo: que após a prisão da quadrilha foram feitos
reconhecimentos pelas vítimas
”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, comprovada a vontade deliberada dos réus de se reunirem, com estabilidade, permanência e
vínculo associativo
,

voltados ao cometimento de crimes
[1]
.
Logo,

inviável o acolhimento do

pedido de

absolvição

feito pelos ora recorrentes
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO FEITO POR JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR, EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA

A defesa de José Maria de Souza Vitor, Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa pugnaram pela desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado.

O latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º ,
in fine
, do CPB é delito complexo, composto da união dos crimes de roubo e homicídio, cometidos em

conexão

consequencial

e com
animus necandi.

In casu
, as provas dos autos demonstram que os recorrentes, no intuito de garantirem a subtração patrimonial, executaram a sangue frio a vítima Agripino José de Souza, com um disparo doloso na cabeça, realizado após ser reconhecido por integrantes do bando como sendo Policial Militar. Na hipótese, segundo o Direito Penal, todos os agentes deverão responder pelo delito de latrocínio, ainda que a morte tenha sido provocada por apenas um deles. Basta, para tanto, que a conduta seja dolosa e que os agentes tenham a consciência do

emprego de arma no crime, a fim de garantir a
subtração patrimonial desejada.

Com efeito, conforme o art. 29, §2º do CPB
[2]
, a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado só se mostraria plausível se fosse impossível aos agentes prever o resultado morte ou não tivessem condições de evitá-lo. Tais circunstâncias caem por terra, quando as provas dos autos apontam que o policial recebeu um disparo de fuzil em área vital do corpo, morrendo instantaneamente, o que demonstra que o resultado morte foi efetivamente almejado,
fazendo com que todos os meliantes incorram
no tipo do art. 157, §3º do CPB.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. LEGÍTIMA DEFESA SUCESSIVA – EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO NA REAÇÃO DA VÍTIMA FATAL – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – ARMA MUNICIADA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR PARA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque o fato de o agente portar uma arma calibre 38, municiada no momento do crime, em uma residência familiar, demonstra que assumiu o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal
[...] (TJ-MT - APL: 00032628120168110044 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)”

Logo, havendo a subtração patrimonial, aliada ao resultado morte,
inviável

a desclassificação

para o crime de roubo.

DOSIMETRIA DE PENA

Os recorrentes
José Maria de Souza Vitor
,
Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
postularam pela reforma da sentença, para que a sanção base

seja fixada no

mínimo

legal.
Transcrevo os
cálculos

de
pena
, individualmente.

“Dosimetria art. 59 do CP (EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS). Quanto ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do CP)
. A
culpabilidade

do réu é grave, uma vez que agiu com dolo intenso, sendo que ação do grupo foi bastante agressiva, uma vez que agrediram os funcionários do banco, humilharam os policiais militares, causando verdadeiro clima de terror em toda a cidade.

O réu já possui pelo menos outra condenação
.
Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a

personalidade

do acusado é voltada para a prática de delitos.
Os
motivos

do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são graves, já que contou com a ajuda de muitos outros comparsas e as vítimas foram submetidas a sofrimento excessivo. Quanto às
consequências
, são elas muito graves pelo resultado morte e pela alta soma roubada e não recuperada. Em nada o comportamento das vítimas influiu para a consumação do delito. Portanto, fixo
a pena base, para o crime de latrocínio em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao crime de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único do CP c/c art. 8º da Lei 8072/90)
A
culpabilidade

do réu e grave, considerando que o denunciado integrava quadrilha especializada em roubos a bancos, sendo que os mesmos utilizavam armamentos pesados em grande número, o que facilitou a ação criminosa.
O réu já possui pelo menos outra condenação
. Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a

personalidade

do acusado é voltada para a prática de delitos
.
Não há maiores peculiaridades sobre os motivos do crime. As

circunstâncias

do crime são graves em face do tamanho do grupo e elevado grau de organização demonstrado. Também não há peculiaridades sobre consequências do crime. Não há que se falar em comportamento das vítimas nesta espécie de crime. Portanto fixo a
pena base, para o crime de formação de quadrilha em 5 (cinco) anos de reclusão
.”

“Dosimetria art. 59 do CP (
JOSÉ MARIA DE SOUSA VITOR
).
Quanto ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do CP)
A
culpabilidade

do réu é grave, uma vez que agiu com dolo intenso, sendo que ação do grupo foi bastante agressiva, uma vez que agrediram os funcionários do banco, humilharam os policiais militares, causando verdadeiro clima de terror em toda a cidade. Além disso, José Maria seria um dos líderes do bando a quem cabia dar ordens aos demais.
O réu já possui pelo menos outra condenação.
Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a

personalidade

do acusado é voltada para a prática de delitos. Os

motivos

do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As
circunstâncias

em que o crime foi praticado são graves, já que contou com a ajuda de muitos outros comparsas e as vítimas foram submetidas a sofrimento excessivo. Quanto às

consequências
, são elas muito graves pelo resultado morte e pela alta soma roubada e não recuperada. Em nada o comportamento das vítimas influiu para a consumação do delito. Portanto, fixo
a pena base, para o crime de latrocínio em 29 (vinte e nove) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Quanto ao crime de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP c/c art. 8º da Lei 8072/90)
A
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que agiu com dolo intenso, na medida que ação do grupo foi extremamente violenta, fazendo inúmeros reféns, inclusive a polícia local. Além disso, José Maria seria um dos líderes do bando a quem cabia dar ordens aos demais.
O réu já possui pelo menos outra condenação.
Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a
personalidade
do acusado é voltada para a prática de delitos. Não há maiores peculiaridades sobre os
motivos do crime
. As
circunstâncias do crime
são graves em face do tamanho do grupo e elevado grau de organização demonstrado. Também não há peculiaridades sobre consequências do crime. Não há que se falar em comportamento das vítimas nesta espécie de crime. Portanto fixo
a pena base, para o crime de formação de quadrilha armada em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

“Dosimetria art. 59 do CP (
CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS
).
Quanto ao crime de latrocínio (art. 157, parágrafo 3º, parte final, do CP).
A
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que os assaltantes foram extremamente violentos com as vítimas. Além disso, fizeram policiais reféns, paralisando a cidade com a ação.
O réu já possui pelo menos outra condenação (fl. 348)
. Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a
personalidade
do acusado é voltada para a prática de delitos. Os
motivos
do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são graves, já que contou com a ajuda de muitos outros comparsas e as vítimas foram submetidas a sofrimento excessivo. Quanto às
consequências
, são elas muito graves pelo resultado morte e pela alta soma roubada e não recuperada. Em nada o comportamento das vítimas influiu para a consumação do delito.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de latrocínio em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
Quanto ao crime de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único do CP c/c art. 8º da Lei 8072/90)
A
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que agiu com dolo intenso, na medida que ação do grupo foi extremamente violenta, fazendo inúmeros reféns, inclusive a polícia local.
O réu já possui pelo menos outra condenação
.
Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a
personalidade
do acusado é voltada para a prática de delitos. Não há maiores peculiaridades sobre os motivos do crime. As
circunstâncias
do crime são graves em face do tamanho do grupo e elevado grau de organização demonstrado. Também não há peculiaridade sobre consequências do crime. Não há que se falar em comportamento das vítimas nesta espécie de crime.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de formação de quadrilha em 5 (cinco) anos de reclusão.”

Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, constata-se que a juíza, a princípio, realizou a dosimetria em separado para cada crime e para cada réu, considerando, inclusive, a posição de liderança do apelante José Maria de Sousa Vitor, em detrimento dos demais. Houve, assim, respeito ao princípio da
individualização da pena

e o exame de cada vetor do art.

59 do CPB.

Realizando uma análise mais profunda, observa-se que, salvo alguns equívocos, os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos concretos dos autos. Quanto ao
crime de latrocínio
, por exemplo, a magistrada valorou negativamente a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências

do delito
, ressaltando a agressividade do numeroso bando, o qual humilhou os policiais militares e funcionários do banco, causando excessivo sofrimento e terror a toda a cidade, fatos estes que foram agravados pela
alta soma
de
dinheiro

roubada
, que não foi recuperada.

No que tange ao delito de formação de quadrilha, a juíza considerou como desfavoráveis, entre outros vetores, a culpabilidade e as circunstâncias, levando em conta que os apelantes integravam uma grande quadrilha, que atuava com elevado grau de organização, especializada em roubos a banco, todos cometidos com o uso de inúmeras armas pesadas, as quais facilitaram as ações criminosas.

Ora, o cálculo de pena não se resume a mera operação aritmética. O julgador deve, com base no seu livre convencimento motivado, valorar os vetores de acordo com o caso concreto, como ocorre na hipótese. Estamos diante de uma
ação dantesca
e extremamente
violenta
, atualmente denominada de
“novo cangaço”
, na qual criminosos munidos de armas de guerra, sitiaram uma cidade do interior do Estado, a fim de assaltar uma agência bancária, matando e lesionando policiais e

fazendo
os reféns de

escudo humano.

Sabe-se que basta a presença de um vetor negativo, para autorizar o juiz a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Assim sendo,

havendo mais de uma
circunstância

judicial

desfavorável, correta está a aplicação da pena-base.

No mais, não se vislumbra ilegalidade nas demais fases do cálculo de pena, razão pela qual mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento aos recursos
, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1] “PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. dosimetria da pena. culpabilidade tornada neutra. [...] Comprovada a vontade dos réus na associação voltada para a prática de delito de descaminho, com estabilidade e permanência, deve ser mantida a condenação dos réus às penas do artigo 288 do Código Penal. 6. A estabilidade e permanência dizem respeito à continuada vontade de manter o vínculo associativo voltado ao cometimento de crimes, e não propriamente à efetiva prática dos reiterados delitos, uma vez que a associação criminosa se consuma ainda que nenhum ilícito penal tenha sido perpetrado [...] Penas privativas de liberdade reduzidas para todos os réus e regime aberto de cumprimento das penas mantido. (TRF-4 - ACR: 50071559820164047003 PR 5007155-98.2016.4.04.7003, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 19/05/2020, SÉTIMA TURMA)”

[2]

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Belém, 14/03/2023